Tribunal: STF
Processo: RE 503168
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES COLETIVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte pacificou-se no sentido da inaplicabilidade, na espécie, da Súmula 283 do STF. Não cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do RISTF. 




II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 




III – Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. 




IV – Agravo regimental improvido.